Tribunal: TJMT
Processo: 1021482-22.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021482-22.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SANDRA HELENA MARTINI - CPF: 690.360.121-04 (APELADO), EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI - CPF: 627.718.171-87 (ADVOGADO), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (APELANTE), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS
– ATRASO NA ENTREGA DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA ––
REPETIÇÃO LITERAL DOS FUNDAMENTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, fazendo apenas maçante reedição praticamente literal das razões do apelo, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos, provas e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo CX CONSTRUCOES LTDA contra a r.
decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela agravante contra a
sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Reparação de Danos Morais e Materiais”
(Proc. no 1021482-22.2016.8.11.0041), ajuizada contra a agravante/apelante por SANDRA HELENA MARTINI,
julgou parcialmente procedente o pedido, para declarar a rescisão contratual, e condenar a requerida à devolução do valor de R$ 38.378,26 em favor do autor, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo INPC a contar do desembolso, bem como, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da data da sentença (cf. Id. no 180748820)

A agravante reinsiste em que
teve o seu direito de defesa cerceado pelo julgamento antecipado do mérito, sem a devida oitiva da parte autora, e das testemunhas, necessária para correta apuração dos fatos, que mostraria que “
as obras estão em seu estágio final, o que não enseja indenização alguma”.

Pede, pois, o exercício do juízo de
retratação, ou, então, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, e
“cassar a sentença por conta do cerceamento de defesa”

(cf. Id. no 204300152).

Não foram apresentadas contrarrazões.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação indenizatória ajuizada pela apelante Sandra contra a apelada CX Construções, cuja discussão gira em torno de contrato de compromisso de compra e venda de unidade imobiliária celebrado entre as litigantes (cf. Id no 43957465).

A sentença julgou parcialmente o procedente o pedido, sob os seguintes fundamentos:

“(...)

O deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória, notadamente porque a matéria é de direito. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processual, conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, I do Código de Processo Civil.

Pois bem. A teor das provas dos autos, infere-se que as partes firmaram contrato de compra e venda da unidade imobiliária n° 23, Torre de Verona do empreendimento denominado “Villaggio dos Ipês”, no valor total de R$
151.704,37
(cento e cinquenta e um mil e setecentos e quatro reais e trinta e sete reais). O autor, por em razão do atraso na entrega da obra, optou pela rescisão do contrato, depois de paga a quantia de R$
42.647,52 (quarenta e dois mil reais e seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos
) diretamente para a Construtora.

I – RELAÇÃO DE CONSUMO E ÔNUS PROBATÓRIO.

Preambularmente, antes de analisar os requisitos atinentes a responsabilidade civil, vejo que a relação de consumo no caso sub judice é patente, razão pela qual devem incidir as disposições do código consumerista.

Nesse diapasão, considerando que o pedido de inversão do ônus probatório não foi apreciado por ocasião do despacho inicial, passo a fazê-lo neste ato sentencial.

À luz do código consumerista, DEFIRO a inversão do ônus probatório, ante a verossimilhança das alegações da autora e a sua condição de hipossuficiência.

II – (IN)APLICABILIDADE NORMATIVA -
Lei 13.786/2018

Cumpre esclarecer que em dezembro de 2018 fora editada a Lei 13.786/2018, alterando disposições da Lei no 4.591/64 e da Lei no 6.766/79. Analisando os dispositivos, verifica-se que o legislador cuidou de regular os requisitos que devem ser observados no instrumento, quando da celebração do contrato; também disciplinou penalidades a serem aplicadas ao inadimplente, frente à resolução do contrato.

Ocorre que a novel legislação não se aplica aos contratos celebrados antes da sua vigência, por conta dos requisitos a serem observados após a sua vigência e em respeito ao art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, sobretudo considerando a existência de ato jurídico perfeito. No mesmo sentido, o art. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro determina que a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

Portanto, considerando que a relação jurídica estabelecida entre as partes
é anterior, tenho pela inaplicabilidade da Lei 13.786/2018.

III - DA RESCISÃO DO CONTRATO.

Na hipótese ora examinada, vejo que do arcabouço probatório coligido aos autos, outra opção não resta, senão a de acolher o pedido inicial. A conduta irregular da parte adversa está claramente comprovada.

Com efeito, a autora demonstrou por meio do instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel acostado na inicial, que adquiriu o imóvel descrito na inicial junto às requeridas, e que pagou todas as parcelas mensais e intermediárias descritas no contrato.

É sabido que em se tratando de contrato, se uma das partes não adimplir sua obrigação contratual dará ensejo ao pedido de rescisão contratual pela parte adimplente.

Da análise dos autos, infere-se que a requerida, não entregou o imóvel na data avençada e vendeu o imóvel a terceiro sem informar a autora e nem apresentar qualquer inadimplemento contratual.

Portanto, resta claro que a rescisão contratual pleiteada encontra-se motivada por culpa exclusiva das demandadas.

É cediço que no Código Civil a liberdade de contratar é exercida em razão e nos limites da função social do contrato, e primando pelos princípios da probidade e boa-fé.

In casu,
o que se vê nos autos foi que as rés na execução do contrato não agiram com a necessária boa-fé objetiva, dando ensejo ao ajuizamento da presente ação.

Corolário lógico da imposição contratual é a obrigatoriedade da entrega do imóvel na forma pactuada, o que não ocorreu, portanto, justificado o pleito de rescisão contratual.

IV- DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS

Nesse passo, a controvérsia estabelecida nos autos cinge-se acerca do percentual que deve ser devolvido ao promissário comprador, haja vista que a cláusula dispõe que em caso de resolução contratual, se o adquirente tiver pago entre 30,01% a 50% do total do preço da venda, terá o direito a devolução de 45% do total pago a título principal, excluídos os juros.

A meu ver, apesar da rescisão contratual ser oriunda a pedido da parte reclamante, a mesma possui o direito a devolução das parcelas por ela já pagas, pois, caso contrário, haveria o enriquecimento ilícito da parte requerida, que, além de ter o bem, objeto do contrato, acabaria por reter o valor das prestações efetivamente pagas.

Dispõe o art. 53 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 53 - Nos contratos de compra e venda de móveis e imóveis mediante pagamento em prestações, bem como na alienações fiduciárias em garantia, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado.

Como se infere do artigo acima,
na rescisão contratual, mesmo no caso de inadimplência dos consumidores, têm eles direito ao recebimento do que pagaram.

No entanto, a legislação permite a dedução do valor pago pela requerente para fins de abatimento para cobrir as despesas administrativas e de venda e publicidade.

Com efeito, quando o fornecedor estipula cláusula penal pelo inadimplemento do contrato, deverá ter como base os princípios da equidade e da boa-fé nas relações de consumo, previstos no art. 4o e inciso III, do Código, bem como do equilíbrio contratual, previsto no art. 52, IV, do Código.

Além disso, caso o contrato deixe o consumidor em excessiva desvantagem, deve ser revisto e modificado, nos termos do art. 6o, V, combinado com o artigo 51, II, ambos do Código.

Desta forma, a cláusula contratual 6.4 que determina a devolução de somente 45% (quarenta e cinco por cento) do que foi pago, mostra-se abusiva, isto porque, não pode determinada cláusula gerar enriquecimento sem causa ao fornecedor.

O correto é a retenção de apenas
parte
das parcelas que foram pagas, para fins de
cobrir as despesas administrativas, mas não o equivalente ao estipulado no contrato.

Nesse sentido, entendo perfeitamente razoável o percentual de retenção no importe de 10% (dez por cento) sobre o montante total efetivamente pago pelo requerente,
considerando, ainda, o retorno do imóvel ao patrimônio da ré, com certeza valorizado pelo decorrer do tempo.

(...)

Com relação ao
quantum
, tenho que deverá ser calculado sobre o valor efetivamente pago até o momento, sem o acréscimo da atualização monetária pelo INCC, como pretende o autor, sob pena de
bis in idem
. Isso porque, todas as quantias, a serem descritas na parte dispositiva desta sentença, serão acrescidas de juros e correção, esta pelo INPC.

Logo, considerando que o autor efetuou o pagamento no importe de R$
42.647,52 (quarenta e dois mil seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos
), a requerida deverá restituir o montante de R$ 38.378,26 (trinta e oito mil trezentos e setenta e oito reais e vinte e seis centavos), já deduzido o percentual de 10%.

VI- DANO MORAL

Por fim, no tocante ao pedido de indenização por dano moral,
tenho que comporta agasalho.

Conforme entendimento já esposado em diversos julgados pelo STJ, o mero descumprimento contratual não enseja danos morais. O mero incômodo, o desconforto, decorrentes de alguma circunstância, não servem de suporte para assegurar indenizações.

No entanto, em situações nas quais o descumprimento do contrato atingir valores fundamentais protegidos pela CF/88, causando, por exemplo, abalo à moral, à psique, à saúde da pessoa, ferindo sua imagem ou personalidade, a solução é diversa, sendo cabível a indenização por danos morais.

Tenho que o fato narrado no caso concreto transbordou as amarras do mero aborrecimento, uma vez que o atraso foi de aproximadamente 3 (três) ano, extrapolando o razoável, o que afeta diretamente a vida da autora, causando-lhe prejuízos, perturbação e aflição que devem ser indenizados.

(...)

Concernente à quantificação da indenização, é cediço que o julgador não está obrigado ao acolhimento do pleito formulado, devendo utilizar a razoabilidade como vetor, considerando, para isso, as peculiaridades do caso concreto, o grau de culpa do causador do dano e consequências do ato, a condição econômica e financeira pessoal das partes, bem como observar o caráter punitivo-pedagógico, necessário à eliminação da repetição da conduta identificada como danosa.

Sopesados tais vetores, considerando a gravidade da conduta ilícita e a extensão dos prejuízos aos lesados, reputo adequado arbitrar a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

(...)”
(cf. Id. no 180748820)
.

A agravante interpôs recurso de apelação, que foi desprovido pelos seguintes fundamentos:

“(...)

Como se vê, foi adotado na sentença o entendimento de que houve atraso na entrega do empreendimento, e que isso justifica a parcial procedência do pedido da autora.

Nesse caso, a conclusão da sentença, quando muito, poderia ser reformada se a apelante alegasse e provasse que não houve atraso, mas não é essa a tese da apelante.

Como já dito, a tese recursal da empresa apelante é de que as obras já estão quase prontas.

Portanto, a oitiva de testemunhas em nada alteraria a conclusão sentencial, de modo que não há falar em nulidade da sentença, porque não há prejuízo ligado à falta da produção da prova mencionada.

Sobre o tema, o eg. STJ já decidiu que, “de acordo com a moderna ciência processual, que coloca em evidência o princípio da instrumentalidade e o da ausência de nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief), antes de se anular todo o processo ou determinados atos, atrasando, muitas vezes em anos, a prestação jurisdicional, deve-se perquirir se a alegada nulidade causou efetivo prejuízo às partes” (REsp 1276128/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 17/09/2013, DJe 23/09/2013).

(...)
”(cf. Id. no 200848184).

Como se vê, foi adotado na sentença o entendimento de que houve atraso na entrega do empreendimento, e que isso justifica a parcial procedência do pedido da autora.

Nesse caso, a conclusão da sentença, quando muito, poderia ser reformada se a apelante alegasse e provasse que não houve atraso, mas não é essa a tese da apelante.

Como já dito, a tese recursal da empresa apelante é de que as obras já estão quase prontas.

Portanto, a oitiva de testemunhas em nada alteraria a conclusão sentencial, de modo que não há falar em nulidade da sentença, porque não há prejuízo ligado à falta da produção da prova mencionada.

Sobre o tema, o eg. STJ já decidiu que, “de acordo com a moderna ciência processual, que coloca em evidência o princípio da instrumentalidade e o da ausência de nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief), antes de se anular todo o processo ou determinados atos, atrasando, muitas vezes em anos, a prestação jurisdicional, deve-se perquirir se a alegada nulidade causou efetivo prejuízo às partes” (REsp 1276128/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 17/09/2013, DJe 23/09/2013).

(...)”.

O §1o do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que, na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

A decisão recorrida analisou a integralidade do conjunto probatório, as peculiaridades do caso concreto e pontualmente as teses sustentadas de lado a lado, concluindo pelo desprovimento do recurso interposto pelo agravante, em razão da inocorrência de cerceamento de defesa.

No presente recurso, a agravante simplesmente reedita as mesmas teses iniciais, sem deduzir qualquer
argumento novo com força capaz de justificar a alteração do julgado;
a insurgência recursal se restringe aos temas articulados desde o início do litígio, mas, agora, apenas para rediscutir os
fatos e os fundamentos, hipótese que não se coaduna com os propósitos atribuídos à via eleita
.

A presente interposição
retrata mero inconformismo da parte agravante por não obter resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria detida e pontualmente apreciada, repita-se, pelo que a decisão recorrida deve ser mantida.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO NOS AUTOS DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 12/04/2017 - DJE 30/08/2017)

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024